Tribunal: TCU
Processo: 011.535/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7554/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.535/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailto Joaquim da Silva Junior (XXX.277.964-XX); Andre Luiz Parisio de Almeida Silva (XXX.029.254-XX); Antonio Carlos Coelho dos Santos (XXX.759.934-XX); Eraldo Beserra de Albuquerque (XXX.111.214-XX); Igor Jose Rodrigues (XXX.787.794-XX); Joao Tabosa da Silva Junior (XXX.182.794-XX); Josealdo Jose Barbosa de Oliveira Junior (XXX.543.834-XX); Maria Izailde Cavalcanti Torres Padilha (XXX.586.244-XX); Maria de Fatima Santos Cirilo (XXX.070.774-XX); Max Diego Rabelo Lins (XXX.233.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.